Tribunal: CARF
Processo: 13830.721649/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Franco Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.721649/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.094 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
SERCOM IND.E COM.DE VALVULAS DE CONTROLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/10/2007
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS
INEXISTENTE.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO COMPREENSÍVEL.
Afasta-se a ocorrência de nulidade do auto de infração e violação ao direito de
defesa por suposta inexistência de descrição dos fatos, quando se verifica que
as circunstâncias que geraram o lançamento foram declinadas, de modo a
permitir uma boa compreensão da imputação feita.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação da multa por atraso na
entrega do DACON em relação aos princípios contidos na Constituição
Federal, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade
da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula no 2 do CARF.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a multa decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.721649/2011-
1-06
3a Turm
3a Turm
VULAS D
VULAS D
RIGAÇÕE
RIGAÇÕE
erador:
erador: 05
05
ÇÃO
D
ÇÃO
D
ÇAMENTO
ÇAMENTO
EFESA.
EFESA. IN
IN
Afasta
Afasta
def
def
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.094 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721649/2011-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório

Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/RPO (fls.
39 a 41):

Trata o presente processo de auto de infração para exigência de multa por atraso na
entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) do 1o
semestre do ano-calendário de 2007, da empresa supra, no valor de R$ 2.419,26.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação, alegando,
preliminarmente, nulidade do lançamento pela ausência de relatório fiscal, sem o qual
não se compreendem, com a clareza que deveria, os motivos da autuação, o que fere o
princípio da ampla defesa.
Acrescentou que entregou o Dacon espontaneamente, o que excluiria a penalidade nos
termos do Código Tributário Nacional (CTN), art. 138. Citou jurisprudência. Aduziu
ofensa aos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade, da
moralidade e da eficiência, na aplicação da multa guerreada.

Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os fundamentos de que:
Ø “No que se refere à preliminar arguida, deve ser de plano afastada, a uma porque o CTN,
art. 142, não exige relatório fiscal, mas tão-somente a motivação do ato, e esta está
presente no auto de infração, que contém descrição dos fatos e fundamentação legal,
suficientes para que a autuada compreendesse os motivos da autuação e exercesse seu
direito à ampla defesa”;

Ø “Interpretando-se sistematicamente os dispositivos do CTN, tem-se que o art. 138 não se
desfez da multa por atraso na entrega de declaração”;

Ø “No que diz respeito à jurisprudência trazida aos autos, (...) não sendo parte nos litígios
objetos dos acórdãos, a interessada não pode usufruir os efeitos das sentenças ali
prolatadas, pois os efeitos são inter partis e não erga omnes”;

Ø “No que concerne à alegação de ofensa a diversos princípios, esclareça-se que o
lançamento baseou-se em legislação regularmente posta no mundo jurídico (Lei no
10.426, de 24 de abril de 2002, art. 7o, com redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051,
de 29 de dezembro de 2004)”;

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.094 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721649/2011-06

Ø “A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao
entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir
qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade”.

O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
29/03/2012, conforme “AR” anexado ao presente processo (fl. 44). Insatisfeito com o teor da
decisão, em 23/04/2012, interpôs Recurso Voluntário (fls. 45 a 68), ratificando todas as
alegações trazidas na impugnação, inclusive reiterando a argumentação antes colocada, quanto à
preliminar de nulidade do lançamento de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o precedentemente colocado, trata-se de lançamento de multa por
atraso na entrega do DACON, relativa ao 1o Semestre/2007, contra a qual se insurge o
contribuinte, suscitando a questão preliminar de nulidade por vício formal no lançamento de
ofício, consistente na ausência de relatório que possibilite a compreensão clara dos motivos que
levaram à autuação, com consequente desrespeito ao direito de defesa.
Porém, ao analisar o auto de infração, anexado à impugnação ao lançamento, tem-
se como suficiente a descrição dos fatos, a seguir reproduzida, não se constatando o vício
apontado no Recurso ora em exame:

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.094 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721649/2011-06

Os requisitos previstos para o auto de infração, encontram-se listados no art. 10 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF):
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(Grifos meus)
A nulidade, relevante que se coloque, resulta de vício insanável em forma
essencial, o que não se sustenta frente à conferência detalhada do auto de infração, no qual se
encontram presentes todos os itens da essência do ato administrativo aqui versado, inclusive a
descrição das circunstâncias que geraram a imputação, possibilitando-se ao contribuinte um
entendimento geral acerca da motivação para o lançamento.
Ocorre que o tipo de infração neste caso − ausência de apresentação do DACON
em data fixada no calendário-fiscal − não comporta grandes descrições. Realmente, não há
muito a dizer a respeito quanto à matéria, apenas informar que, embora a data de apresentação da
Declaração fosse 05/10/2007, o DACON do contribuinte foi enviado aos sistemas da RFB em
27/08/2008.
Ademais, o fato gerador da obrigação acessória em questão é simples (possui um
só elemento) e instantâneo (consuma-se em dado momento), dispensando um procedimento de
fiscalização elaborado e, por conseguinte, maiores delongas no relatório que se contém no item
“descrição dos fatos”.
No exame da eventual nulidade do lançamento relacionada à descrição dos fatos,
o importante é perquirir se a autoridade fiscal foi omissa em algum ponto ou algum aspecto que
represente o ilícito, algo que não foi dito e/ou algo que foi descrito equivocadamente, de modo a
prejudicar a defesa que será possibilitada a partir da ciência daquela imputação.
Entretanto, na espécie, considero que tal situação não se verificou, estando sem
amparo a alegação de falta de motivação para o ato e a arguição de nulidade correspondente,
porque, ainda que sucinta, a descrição dos fatos demonstrou coerência e permitiu ao contribuinte
uma boa compreensão do que ali estava sendo circunstanciado.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.094 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721649/2011-06

Passa-se, então, ao mérito.
Analisando as razões de defesa, observa-se que o atraso na entrega do DACON
não foi fato diretamente contraposto, cingindo-se a recorrente a combater a própria multa e o seu
valor, por considerar a penalidade ofensiva aos princípios da moralidade, igualdade,
razoabilidade e proporcionalidade.
Contudo, para que o julgador administrativo avalie a coerência da multa em
relação a princípios de estatura constitucional, ainda que implícitos na Carta, necessariamente
haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que estabelece a mencionada
sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos de julgamento administrativos.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 21, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras
constitucionais.
Portanto, não há como acolher a alegação de ilegalidade da multa, sob o
fundamento de que seria ofensiva a princípios constitucionais.
No nosso sistema legal, a responsabilização por prática de infração tributária
independe da apuração dos motivos que levaram o contribuinte ao descumprimento da
obrigação, como se evidencia pela transcrição do art. 136, do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Ainda que o contribuinte se mostre, de maneira geral, diligente em relação ao
cumprimento das obrigações de sua responsabilidade, notadamente as principais, mas também as
acessórias, a atividade do Fisco quanto ao lançamento do tributo e das penalidades é vinculada
pela lei e, por isso, constitui um dever que é imposto aos agentes fiscais frente à constatação de
infração, tendo em vista a redação do art. 142, parágrafo único, do mesmo CTN:
Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No que concerne à extensão do instituto da denúncia espontânea, prevista no art.
138 do CTN 2, à multa por atraso do DACON, matéria suscitada nas razões de defesa vinculadas

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
2 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.094 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.721649/2011-06

ao mérito do Recurso, informe-se que este E. Colegiado já se manifestou em relação ao tema,
após debate que resultou no enunciado da Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Portanto, sendo o DACON uma das Declarações acessórias previstas nas normas
complementares emitidas pela RFB, o benefício da denúncia espontânea não afasta a penalidade
tratada no Recurso ora em exame.
Assim sendo, em face ao exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital